Tribunal: TJMT
Processo: 1006040-94.2020.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006040-94.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAX MARCELO SENE DE MORAIS - CPF: 041.923.411-07 (APELADO), SONIA FRASSETTO - CPF: 361.593.011-87 (ADVOGADO), EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0276-93 (APELANTE), YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO - CPF: 037.107.496-70 (ADVOGADO), PRISCILLA LUCIO LACERDA - CPF: 059.920.556-30 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA GOMES - CPF: 052.766.636-02 (ADVOGADO), EDUARDO TADEU DE FREITAS - CPF: 161.764.721-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REJEIÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. ATRASO DE VIAGEM DECORRENTE DE APREENSÃO ILEGAL DE VEÍCULO POR ÓRGÃO ESTADUAL. FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. TRANSMUTAÇÃO DE IRRESPONSABILIDADE PARA O DEVER DE INDENIZAR EM FACE DO ATRASO EM RESOLVER A SITUAÇÃO. DANOS MORAIS REDUZIDOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por MAX MARCELO SENE DE MORAIS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a transportadora ao pagamento de indenização em razão de atraso de aproximadamente cinco horas na partida de ônibus interestadual.

2.

A recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por fundamentação deficiente, ao argumento de que o Juízo de origem não enfrentou adequadamente a tese defensiva relativa à legalidade da operação da linha interestadual e à posterior anulação judicial do auto de infração lavrado pela AGER/MT.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação suficiente, nos termos do CPC, art. 489, § 1º, IV e VI; (ii) saber se o atraso da viagem, decorrente da apreensão do veículo pela AGER/MT, configura falha na prestação do serviço imputável à transportadora ou hipótese de fato exclusivo de terceiro apta a afastar a responsabilidade objetiva; e (iii) saber se o atraso experimentado pelo passageiro caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de nulidade não merece acolhimento. A sentença enfrentou a controvérsia central da lide, examinou a relação de consumo, a responsabilidade objetiva do transportador, a tese defensiva e as provas produzidas. O fato de não acolher integralmente os argumentos da parte ou de não reproduzir fundamentos de decisão proferida em mandado de segurança não caracteriza ausência de fundamentação.
5. A relação jurídica é regida pelo CDC, e o transporte de passageiros constitui obrigação de resultado. Contudo, a responsabilidade objetiva do fornecedor admite exclusão quando demonstrada culpa exclusiva de terceiro, nos termos do CDC, art. 14, § 3º, II.

6. A apreensão do veículo decorreu de ato administrativo praticado pela AGER/MT, posteriormente declarado ilegal em mandado de segurança transitada em julgado. Os autos demonstram que a empresa operava linha interestadual regularmente autorizada pela ANTT, inclusive com embarque e desembarque em pontos de seção admitidos pelo Decreto nº 2.521/1998.

7. A atuação fiscalizatória indevida do órgão estadual constitui fortuito externo, estranho à atividade empresarial e alheio ao risco do empreendimento. O atraso da viagem decorreu exclusivamente de ato estatal ilegal, fato apto a romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar.

8. Contudo, a situação sob o manto da irresponsabilidade cessa quanto a empresa não adota providência para estancar a situação ofensiva ao consumidor na forma e no prazo adequados, de maneira a manter os danos morais, mais em quantum reduzido.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação cível conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença com a redução dos danos morais.

10. Ônus sucumbenciais pela empresa.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade da sentença quando a decisão enfrenta de forma suficiente a controvérsia central da lide, ainda que não acolha integralmente as teses da parte. 2. A apreensão ilegal de veículo por órgão fiscalizador, em operação interestadual regular, configura fortuito externo apto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade objetiva da transportadora. 3. Contudo, a situação se transmuda em face do tempo excessivo para a resolução da situação por parte da empresa. 4. Danos morais mantidos e reduzidos em seu quantum.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV e VI, e 98, § 3º; CDC, arts. 2º, 3º, 14, caput e § 3º, II; CC, art. 734; Decreto nº 2.521/1998, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.462.227/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais Decorrente de Ato Ilícito registrada sob o n. 1006040-94.2020.8.11.0002, ajuizada por MAX MARCELO SENE DE MORAIS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na origem, Max Marcelo Sene de Morais narrou ter adquirido bilhete de passagem para viagem de ônibus com embarque em Várzea Grande/MT e destino a Uberlândia/MG.

Segundo relatou o autor, antes da partida na cidade de origem, a empresa requerida transferiu para o seu veículo 4 (quatro) passageiros com destino a Alto Garças/MT. Ocorre que o ônibus não possuía autorização para realizar esse trajeto, o que configuraria desvio de rota.

A inicial destacou que a manobra irregular motivou a intervenção da Polícia Militar e da Agência Estadual de Regulação de Mato Grosso (AGER/MT). Os agentes de fiscalização lavraram auto de infração por seccionamento não autorizado e apreenderam o veículo. O impasse resultou em um atraso de aproximadamente 5 (cinco) horas.

A parte autora sustentou que, durante o longo período de espera no terminal rodoviário, foi deixada à própria sorte, sem qualquer assistência material por parte da transportadora. Afirmou não ter recebido alimentação, água ou acomodação para descanso, circunstância que lhe causou intenso constrangimento e sofrimento físico e mental.

Como fundamento jurídico, o autor invocou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com ênfase na responsabilidade objetiva da transportadora e na teoria do risco da atividade (artigo 14 da Lei n. 8.078/1990).

Asseverou que a empresa agiu de forma ilícita ao tentar burlar as normas regulamentadoras e descumpriu a obrigação de resultado inerente ao contrato de transporte.

Por fim, a parte autora requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em contestação, a Empresa Gontijo de Transportes S.A. defendeu a regularidade de sua conduta e a ausência de ato ilícito. A tese defensiva baseou-se na alegação de que a apreensão do ônibus decorreu de uma infração administrativa indevida lavrada pela AGER/MT, a qual foi posteriormente anulada por meio de Mandado de Segurança.

A requerida argumentou que não possuía responsabilidade pelos danos alegados, pois a retenção do veículo configuraria fato de terceiro. Pugnou, ao final, pela improcedência total da ação e pela condenação do autor às penas por litigância de má-fé.

Sobreveio, então, sentença que promoveu o julgamento antecipado da lide e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O magistrado singular reconheceu a incidência das normas consumeristas e a responsabilidade objetiva da empresa exploradora de transporte público, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Juízo a quo afastou a tese defensiva e consignou que a posterior anulação do auto de infração via Mandado de Segurança não elide a falha na prestação do serviço. A decisão fundamentou que o descumprimento do itinerário contratado já havia se consumado no momento da infração e que incumbia à empresa a responsabilidade pelo amparo aos clientes, conforme diretrizes do artigo 29, inciso XV, do Decreto n. 2.521/1998.

No tocante aos prejuízos extrapatrimoniais, a sentença destacou que o autor enfrentou não apenas um atraso de cinco horas, mas também a total ausência de apoio por parte da transportadora. O magistrado avaliou que a falta de fornecimento de alimento, água e conforto gerou sofrimento psicológico e emocional muito superior a um simples dissabor.

Diante desses fundamentos, o Juízo condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformada, a Empresa Gontijo de Transportes S.A. interpõe recurso de apelação em que suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por fundamentação deficiente, com fulcro no artigo 489, § 1.º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. A apelante alega que a decisão recorrida partiu de premissa fática equivocada e ignorou as provas extraídas do Mandado de Segurança.

A recorrente aduz que o acórdão proferido na ação mandamental reconheceu a competência regulatória da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para a linha interestadual e atestou a licitude do embarque e desembarque em pontos de seção, com permissivo expresso no artigo 40 do Decreto n. 2.521/1998.

No mérito, a apelante defende a exclusão de sua responsabilidade civil sob a tese de fortuito externo e fato de terceiro, conforme o artigo 14, § 3.º, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a causa adequada e exclusiva do atraso foi a intervenção estatal abusiva e ilegal promovida pela AGER/MT, o que romperia o nexo de causalidade.

A instituição de transporte assevera a inexistência de defeito na prestação do serviço e a ausência de dano moral qualificado. Argumenta que demonstrou diligência operacional e que o autor não produziu provas de lesão a direitos da personalidade em grau exacerbado, como perda de compromisso inadiável ou exposição vexatória, de modo que o evento não passaria de mero desconforto.

Em caráter subsidiário, a apelante requer a redução drástica do quantum indenizatório. Afirma que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é excessivo e desproporcional para um atraso isolado sem consequências graves.

Em suas contrarrazões, Max Marcelo Sene de Morais refuta a preliminar de nulidade e defende que a sentença enfrentou de forma clara e coerente todos os pontos relevantes da lide. Argumenta que a responsabilidade civil da transportadora decorre do fato objetivo de não ter garantido a prestação do serviço de forma contínua e segura, independentemente da posterior anulação administrativa do auto de apreensão.

Quanto ao mérito, o apelado reitera a tese de responsabilidade objetiva calcada na teoria do risco do empreendimento. Assevera que eventuais intercorrências com órgãos de fiscalização configuram fortuito interno inerente à atividade explorada, situação que não exime o transportador do dever de indenizar, a teor do artigo 734 do Código Civil.

O recorrido sustenta, ainda, a configuração do dano moral
in re ipsa
. Pontua que a falha da empresa não se limitou ao atraso de cinco horas, mas abrangeu a conduta negligente de abandonar os passageiros na rodoviária sem qualquer assistência material, o que atinge a dignidade da pessoa humana.

Por derradeiro, o apelado rechaça o pedido de minoração do valor indenizatório. Defende que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é adequada, atende ao binômio compensatório e punitivo-pedagógico e encontra amparo na jurisprudência pátria. Requer o desprovimento integral do recurso e a condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO – PRELIMINAR - NULIDADE POR MOTIVAÇÃO DEFICIENTE (CPC, ART. 489, § 1º, IV E VI).

A apelante suscita, em caráter preliminar, a nulidade da sentença recorrida sob o fundamento de que o Juízo a quo teria incorrido em fundamentação deficiente, nos termos do artigo 489, § 1.º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Sustenta que a decisão partiu de premissa fática equivocada ao afirmar que a empresa teria vendido passagem para itinerário irregular, quando na verdade a fiscalização estadual apreendeu o veículo por suposto transporte de passageiros em ponto de seção, situação expressamente autorizada pela regulação federal.

A recorrente argumenta, ainda, que a sentença não enfrentou os fundamentos determinantes e as provas extraídas do Mandado de Segurança que reconheceu a ilegalidade da apreensão, a competência regulatória federal da ANTT sobre a linha interestadual e a licitude do embarque e desembarque em pontos de parada previstos no esquema operacional.

A preliminar não merece acolhimento.

O artigo 489, § 1.º, do Código de Processo Civil estabelece os requisitos essenciais da fundamentação das decisões judiciais, vedando decisões que não enfrentem todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A norma processual visa assegurar o direito fundamental à fundamentação das decisões judiciais, consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e garantir às partes o pleno conhecimento das razões que conduziram ao provimento jurisdicional.

Conforme documentado nos autos, a sentença recorrida examinou detidamente a relação jurídica estabelecida entre as partes, reconheceu a natureza consumerista do vínculo e aplicou o regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O magistrado singular analisou a tese defensiva relativa à anulação do auto de infração via Mandado de Segurança e expressamente consignou que tal circunstância não afastaria a falha na prestação do serviço perante o consumidor.

A decisão impugnada fundamentou que o descumprimento do itinerário contratado já havia se consumado no momento da infração e que incumbia à empresa a responsabilidade pelo amparo aos clientes durante o período de espera. O Juízo
a quo
valorou as provas documentais acostadas aos autos, notadamente o boletim de ocorrência que relatou o transtorno causado pelo atraso e a ausência de assistência material aos passageiros.

A circunstância de a sentença não ter adotado integralmente a tese defensiva ou de não ter transcrito literalmente os fundamentos do acórdão proferido no Mandado de Segurança não configura ausência de fundamentação. O magistrado singular enfrentou a questão central da lide, qual seja, a existência de falha na prestação do serviço de transporte e a configuração de dano moral indenizável, e apresentou as razões jurídicas que o conduziram à conclusão adotada.

A fundamentação judicial não se confunde com o acolhimento das teses apresentadas pelas partes. O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento ou a transcrever integralmente documentos juntados aos autos, desde que apresente as razões jurídicas suficientes para justificar a conclusão alcançada. A sentença recorrida atende plenamente aos requisitos do artigo 489, § 1.º, do Código de Processo Civil.

Rejeito
a preliminar em comento.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já mencionado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais Decorrente de Ato Ilícito registrada sob o n. 1006040-94.2020.8.11.0002, ajuizada por MAX MARCELO SENE DE MORAIS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, que envolve a análise da responsabilidade civil da empresa de transporte rodoviário pelos danos morais alegadamente experimentados pelo autor em decorrência do atraso na viagem contratada.

A controvérsia central reside em definir se o atraso de aproximadamente cinco horas na partida do ônibus, causado pela apreensão do veículo pela AGER/MT, configura falha na prestação do serviço imputável à transportadora ou se constitui hipótese de exclusão de responsabilidade por fato de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista. A empresa apelante, na qualidade de prestadora de serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros, enquadra-se no conceito de fornecedor previsto no artigo 3.º do Código de Defesa do Consumidor. O apelado, por sua vez, na condição de destinatário final do serviço de transporte, configura-se como consumidor nos termos do artigo 2.º do mesmo diploma legal.

O contrato de transporte de pessoas caracteriza-se como obrigação de resultado, na qual o transportador assume o dever de conduzir o passageiro são e salvo ao destino contratado, no prazo e nas condições ajustadas. A responsabilidade civil do transportador, em razão da natureza da obrigação assumida, submete-se ao regime da responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da atividade.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes enumeradas nos incisos do § 1.º do referido dispositivo.

O Código Civil, em seu artigo 734, reforça o regime de responsabilidade objetiva ao dispor que o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, ressalvando apenas a hipótese de motivo de força maior. A norma civil declara nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade, evidenciando a proteção especial conferida pelo ordenamento jurídico ao passageiro.

Ocorre que a apelante sustenta que a causa exclusiva do atraso foi a intervenção estatal abusiva e ilegal promovida pela AGER/MT, posteriormente reconhecida como indevida em sede de Mandado de Segurança.

Argumenta que tal circunstância configura fato de terceiro apto a romper o nexo de causalidade e afastar sua responsabilidade civil, nos termos do artigo 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

A tese recursal, apesar da apreensão ilegal, não merece acolhimento.

A doutrina e a jurisprudência distinguem o fortuito interno do fortuito externo para fins de delimitação da responsabilidade civil do fornecedor de serviços. O fortuito interno relaciona-se com a organização da empresa, com os riscos inerentes à atividade desenvolvida e com os fatos que se inserem na esfera de controle do fornecedor. Nessa hipótese, o evento imprevisível ou inevitável não exclui a responsabilidade, pois integra o risco do empreendimento.

O fortuito externo, por sua vez, caracteriza-se por evento estranho à atividade do fornecedor, totalmente alheio ao risco do empreendimento, que não guarda qualquer relação com a organização empresarial e que se situa fora da esfera de controle do prestador de serviços. Apenas o fortuito externo possui aptidão para romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Conforme documentado nos autos, a apreensão do veículo decorreu de ato administrativo praticado pela AGER/MT, órgão estadual de regulação de serviços públicos delegados. A autoridade fiscalizadora lavrou auto de infração sob o fundamento de que a empresa estaria realizando transporte remunerado em trechos intermunicipais sem a devida autorização, em suposta violação ao artigo 57, inciso II, da Lei Complementar Estadual n. 432/2011.

A empresa apelante, em sua defesa, demonstrou que a operação era regular e que o veículo apreendido operava linha interestadual autorizada pela ANTT. Os documentos acostados aos autos comprovam que o embarque e desembarque de passageiros em pontos de seção encontra permissivo expresso no artigo 40 do Decreto Federal n. 2.521/1998, que dispõe sobre a exploração de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros.

O Mandado de Segurança impetrado pela empresa transportadora teve a segurança concedida, com o reconhecimento da ilegalidade da apreensão do veículo. A decisão judicial transitada em julgado reconheceu que a empresa transportadora agia em estrita conformidade com a regulamentação federal aplicável e que o auto de infração lavrado pela AGER/MT padecia de ilegalidade.

A intervenção fiscalizatória promovida pela AGER/MT, posteriormente reconhecida como ilegal, configura fato de terceiro (fortuito externo) totalmente estranho à organização empresarial da transportadora e alheio ao risco inerente à atividade de transporte rodoviário de passageiros. A empresa não possuía qualquer controle sobre a atuação do órgão estadual de fiscalização e não poderia prever ou evitar a apreensão indevida do veículo.

A causa adequada e exclusiva do atraso na partida do ônibus foi o ato administrativo ilegal praticado pela autoridade estadual.

Apesar disso, há de haver uma secção nos fatos/atribuição de responsabilidade. Um, o fato de terceiro que excluiria a responsabilidade objetiva da empresa de transporte, a qual não concorreu com culpa para o evento danoso, pois operava em conformidade com a regulamentação federal aplicável e possuía todas as autorizações necessárias para a prestação do serviço de transporte interestadual. Dois, o tempo excessivo que o consumidor ficou exposto até que fosse resolvida a situação.

Mesmo sendo o ato de apreensão um fortuito externo, a responsabilidade da transportadora pode subsistir se ela não tomou as providências legais devidas em tempo razoável após os fatos externos. A Lei nº 11.975/2009 é expressa no sentido de que a empresa deve resolver a situação (arts. 3º e 4º), quer embarcando o passageiro, quer assegurando a continuidade da viagem.

Portanto, ainda que a apreensão seja fortuito externo, se a empresa não resolveu a situação durante 5 horas, sem prestar assistência, sem providenciar transporte alternativo e sem oferecer reembolso, o ato deixa de estar sob o manto da irresponsabilidade em decorrência do fortuito externo e se transmuda em ato ilícito próprio - omissão no cumprimento dos deveres legais de assistência. Esse ato omissivo próprio, independente da causa do atraso, é suficiente para fundamentar a condenação por danos morais.

A exoneração total da empresa só seria possível se ela demonstrasse cumulativamente (i) que o ato de apreensão foi ilegal/abusivo e constitui força maior irresistível e (ii) que adotou todas as providências legais, ou seja, ofereceu embarque alternativo, forneceu assistência material, comunicou os passageiros e, sendo impossível a continuidade, restituiu imediatamente o valor das passagens.

Essa linha de raciocínio lógica-argumentativa quebra a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando comprovada a culpa exclusiva de terceiro (artigo 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor).

Na fixação dos danos morais, devem ser levados em consideração os fatos, como a falta de fornecimento de alimento, água e conforto gerou sofrimento psicológico e emocional muito superior a um simples dissabor. Contudo, deve ser aquilatado também que a empresa não teve culpa na situação que ocasionou o atraso, em que pese não ter atuado na forma e no modo adequados para a resolução da intempérie.

Por isso, aquilatados esses fatos, entendo razoável a fixação dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em face do exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
parcial para reformar a sentença recorrida e reduzir os danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Mantém-se a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, ora reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015, observada a Súmula 326 do STJ. Sem majoração de honorários recursais, em razão do êxito parcial do recurso (art. 85, §11, do CPC/2015).

É como voto.

ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026